Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA DE UM POR CENTO (1%) AO MÊS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TERMO A QUO. DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA.
1. A taxa Selic representa a média de juros que o governo brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos, não se prestando a substituir os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre débitos de cheque.
2. Nos termos do art. 406, do CC, “quando os juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
3. Segundo o art. 161, § 1o, do CTN, os juros de mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional são calculados à taxa de um por cento (1%) ao mês.
4. Para fins de correção monetária deve ser utilizado o índice que melhor reflete a recomposição monetária da moeda, qual seja, o INPC.
5. Segundo entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.556.834/SP - Tema 942, “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
6. Apelo parcialmente provido.